Tribunal: TJDFT
Processo: 0747430-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747430-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ GASPAR DE ANDRADE RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a” ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE. MULTA. I – Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto ante decisão que não conheceu de Apelação interposta nos autos de Mandado de Segurança. II – Questão em discussão. 2. Discute-se se o Relator deveria conceder o prazo de cinco dias à parte antes de negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC. III – Razões de decidir. 3. A propositura de Apelação em hipótese manifestamente inadmissível não poderia ser sanada e tampouco complementada com qualquer documentação. Logo, não se mostra cabível a concessão de prazo para a parte sanar vício, conforme previsto no art. 932, parágrafo único do CPC, sob pena de desvirtuamento da lógica processual e, principalmente, do princípio da celeridade processual. 4. É mantida íntegra a decisão agravada que não conheceu do recurso, negando-lhe seguimento, por não atender a pressuposto de admissibilidade, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. 5. É confirmada a advertência quanto à prática de ato contrário à dignidade da justiça deve ser mantida, pois se mostra grave a conduta da parte que insiste em interpor diversos recursos, manifestamente inadmissíveis, com total falta de domínio da técnica processual, sobrecarregando a máquina judiciária, em evidente prática de atos inúteis à defesa de seu direito, conforme dispõe o art. 77, inc. II do CPC. 6. Dada a manifesta improcedência do recurso, aliada à prática de atos contrários à dignidade da justiça, o Agravante é condenado a pagar aos Agravados multa no valor equivalente a dois por cento do proveito econômico em discussão, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. IV – DISPOSITIVO. 7. Agravo Interno desprovido. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, alegando que a garantia de concessão de prazo para sanar eventuais falhas não foi observada pelo órgão julgador. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LIV, 6o e 196, todos da Constituição Federal. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial, invocando os direitos à moradia, à saúde, de propriedade e da dignidade humana. Requer, ainda, a gratuidade da justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 3. É firme o entendimento de que "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade". (AgInt no AREsp n. 1.896.846/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/9/2021). (AgInt no AREsp n. 1.990.435/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LIV, 6o e 196, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004